Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-03.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e reconvenção.
Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo da requerida/reconvinte.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral. Suficiência da prova documental para solução da lide.
Negativação indevida. Dívida quitada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e reconvenção.
Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo da requerida/reconvinte.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral. Suficiência da prova documental para solução da lide.
Negativação indevida. Dívida quitada sem o cômputo do pagamento no sistema da requerida/reconvinte.
Dano moral in re ipsa. Valor fixado de R$ 10.000,00 que não comporta alteração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.